Tribunal: TJDFT
Processo: 0720979-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO INESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
1. A decisão que soluciona definitivamente a lide, pondo fim ao processo, deve ser impugnada por recurso de apelação, e não por agravo de instrumento.
2. Havendo erro não justificável na escolha do recurso, não se pode aplicar o princípio da fungibilidade recursal.
3. Negou-se provimento ao agravo interno.